Tribunal: TJES
Processo: 5010747-85.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010747-85.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JARILDO FRANCA SOARES CRAVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010747-85.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JARILDO FRANCA SOARES CRAVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.
PENA-BASE.
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME DOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 2.
REINCIDÊNCIA.
TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DO CRIME. AGRAVANTE AFASTADA. 3. REVISÃO CRIMINAL
PARCIAL
MENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Jarildo França Soares Craveira visando à desconstituição parcial da condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), com o objetivo de retificar a pena imposta. O requerente alega irregularidades na fixação da pena-base e no reconhecimento da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração das circunstâncias judiciais ao fixar a pena-base; e (ii) estabelecer se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não constitui uma nova apelação, sendo cabível apenas em caso de erro judiciário ou nulidade insanável. Ausentes

as condições elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
não deve ser conhecido o pedido de revisão
criminal.

Caso em que os fundamentos empregados
na fixação da pena-base foi devidamente analisada no julgamento da apelação criminal, o que inviabiliza o pedido de reexame na via revisional.

2. Em relação à reincidência, verificou-se, com base nos autos, que o réu era primário à época dos fatos, pois as condenações anteriores transitaram em julgado após a data do crime. Assim, deve ser afastada a aplicação da agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3.
Pedido parcialmente
conhecido e, nessa extensão, julgado
procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal destina-se a combater erro judiciário ou nulidade insanável, não podendo ser utilizada para reexame de questões já debatidas e superadas em interpretação aceitável e ponderada das instâncias anteriores.

A agravante da reincidência só se aplica se houver condenação definitiva anterior ao crime em questão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 891.916/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010747-85.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JARILDO FRANCA SOARES CRAVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JARILDO FRANÇA SOARES CRAVEIRA
, visando à parcial desconstituição da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0026178-62.2008.8.08.0048, pela prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de irregularidades na valoração de circunstâncias judiciais consideradas para a fixação da pena-base e no reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, razão pela qual, pugna pela retificação da pena imposta.

Inicial instruída com documentos que a defesa entendeu suficientes para a análise do pedido.

A douta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, na manifestação de id. nº 9836119,
opina pelo parcial conhecimento da ação e, na parte conhecida, pela procedência do pedido de decote da agravante da reincidência.

Esta a síntese da ação, que passo a analisar.

Analisando detidamente os autos, constato que a presente ação revisional
deve ser conhecida em parte
.

A revisão criminal não
se qualifica como
recurso de mero reexame, como se fosse uma
(segunda)
apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Por isso,
Guilherme de Souza Nucci
adverte que a presente via não equivale a “
uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
”.
Complementa o professor, ainda, que não se vislumbra
error in iudicando
em eventual
interpretação aceitável e ponderada
da prova, de forma que “
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ao assentar que
a
“
ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP e, por consectário, não se admite que a revisão criminal seja adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos
” (
STJ,
AgRg no HC n. 891.916/ES,
5ª Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, 23/8/2024).

Analisando o presente caderno processual, observo que as teses defensivas, ainda que sob nova roupagem, almejam intolerável revolvimento de mat
é
rias sobejamente superadas nos autos originários, inclusive em 2ª Instância.

Veja-se, a propósito, que o Eminente Relator, Desembargador
Sérgio Luiz Teixeira Gama
, com a perspicácia que lhe é peculiar, analisa de forma completa as matérias de fato e de direito relativas à pena-
base
imposta ao ora revisionando, inviabilizando nova apreciação em sede de revisão criminal. Isso fica claro, a partir da consulta ao documento juntado no id. n
o

9313008
, desta Revisão.

Assim sendo, evidente que as alegações
relacionadas à fixação da pena-base
não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal,
a
qu
al, repito,

não está vocacionada
a rediscutir teses já idoneamente enfrentadas por esta Corte de Justiça, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Portanto, ante a inexistência das condições elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
não deve ser conhecido o pedido de revisão da pena-base.

Por outro lado, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, observo viável o afastamento da reincidência.

A teor do que dispõe o artigo 63 do Código Penal, v
erifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

De fato, o Relatório da Situação Processual Executó
ria acostado no id. 9313005 demonstra que,
na data da prática do crime

objeto do processo em revisão, 30 de março de 2008, o réu era primário, já que
as ações penais de 0000721-91.2009.8.08.0048 e 0016733-83.2009.8.08.0048
somente vieram a transitar em julgado em 4 de novembro de 2014 e 11 de setembro de 2013, respectivamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DA REVISÃO CRIMINAL

e, nessa extensão, a
JULGO PROCEDENTE
, somente para afastar a circunstância agravante da reincidência
.

Passo a ajustar a pena:

A pena-base foi estabelecida em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Revendo a sentença, constato que a circunstância agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade relativa. Nesse caso, afastada a reincidência, deve incidir somente a atenuante, reduzindo-se a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

Com isso, fica a pena fixada, em caráter definitivo, em
13 (TREZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Preservo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da ação revisional e, na parte conhecida,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para afastar a circunstância agravante da reincidência.